Tribunal: STF
Processo: AI 98324
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-19
Data de publicação: 1984-10-19

Ementa:
- IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF).
OPERAÇÕES DE CAMBIO REALIZADAS NO EXERCÍCIO SEGUINTE A SUA
INSTITUIÇÃO. DL. 1.783/80. TRATADOS GATT E ALADI. TRANQUILIZOU-SE
A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO DA
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO IOF SOBRE OPERAÇÕES DE CAMBIO NO
EXERCÍCIO SEGUINTE A SUA INSTITUIÇÃO E MEDIANTE DECRETO-LEI.
A IMPOSIÇÃO DO IOF NÃO INFRINGE OS TRATADOS DO GATT OU DA ALADI
AO GRAVAR A OPERAÇÃO DE CAMBIO, DE NATUREZA FINANCEIRA, NÃO SE
PODENDO DIZER QUE BENEFICIA O PRODUTO NACIONAL EM  DETRIMENTO DO
SIMILAR ESTRANGEIRO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.